Tribunal: TJSP
Processo: 1036469-43.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Apelação. Requisitos de admissibilidade. Tempestividade. Recurso protocolado após o decurso do prazo de 15 dias deflagrado pela arguição de nulidade da intimação. Inteligência do art. 272, § 8o, do CPC. Recurso das corrés não conhecido.

Prestação de serviços de administração de locação. Culpa das administradoras pelo não recebimento dos alugueis. Penhora do imóvel em decorrência dos débitos

Ementa:
Apelação. Requisitos de admissibilidade. Tempestividade. Recurso protocolado após o decurso do prazo de 15 dias deflagrado pela arguição de nulidade da intimação. Inteligência do art. 272, § 8o, do CPC. Recurso das corrés não conhecido.

Prestação de serviços de administração de locação. Culpa das administradoras pelo não recebimento dos alugueis. Penhora do imóvel em decorrência dos débitos condominiais. Dano moral configurado. Indenização arbitrada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036469-43.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados
DENISE APARECIDA PALMA e OSMAR GALLO FILHO, são apelados/apelantes
DIVINA LUIZA RECHI e D. L. RECHI IMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso das corrés e deram provimento ao dos autores. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA e CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036469-43.2015.8.26.0506 - vap
2
VOTO No 35.757
APELAÇÃO No 1036469-43.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTES: DENISE APARECIDA PALMA; ISMAR GALLO FILHO;
DIVINA LUIZA RECHI; D.L. RECHI IMÓVEIS.
APDOS: DIVINA LUIZA RECHI; D.L. RECHI IMÓVEIS; DENISE
APARECIDA PALMA; ISMAR GALLO FILHO.
JUIZ: ROGÉRIO TIAGO JORGE
Apelação. Requisitos de admissibilidade. Tempestividade.
Recurso protocolado após o decurso do prazo de 15 dias
deflagrado pela arguição de nulidade da intimação.
Inteligência do art. 272, § 8o, do CPC. Recurso das corrés
não conhecido.
Prestação de serviços de administração de locação. Culpa
das administradoras pelo não recebimento dos alugueis.
Penhora
do
imóvel
em
decorrência
dos
débitos
condominiais. Dano moral configurado. Indenização
arbitrada. Recurso provido.
Cuida-se de ação de indenização por
perdas e danos materiais e morais, ajuizada por locadores contra a imobiliária
que administrou seu imóvel, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 104/111, cujo relatório se adota, para condenar as rés ao pagamento de
R$ 8.029,98, rejeitado o pedido de indenização por dano moral.
Inconformados, apelam os autores pela
reforma do julgado. Aduzem, em síntese, que sofreram dano moral,
notadamente diante da penhora de seu imóvel em razão dos débitos
discutidos. Juntam documento novo, justificando que não existia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036469-43.2015.8.26.0506 - vap
3
anteriormente, notadamente porque a penhora foi determinada após o prazo
para a especificação de provas a serem produzidas em primeiro grau.
Também
apelam
as
corrés
pela
anulação da sentença, notadamente por força do cerceamento de defesa
configurado pela não realização de audiência para produção de provas orais.
No mérito, defendem, em síntese, que não houve responsabilidade ou má
condução da administração do negócio jurídico. Impugnam o valor da
condenação.
Recursos regularmente processados e
respondidos com pedido de não conhecimento do recurso das autoras por
deserção; e com pedido de aplicação de multa à ré por litigância de má-fé.
Comprovação
pelos
autores
do
recolhimento do preparo em dobro (fls. 229).
É o relatório.
Preliminarmente,
não
se
pode
conhecer do recurso das corrés, pois intempestivo.
Como é largamente sabido, “sobre a
nulidade de citac aÞo, dispunha o artigo 214, § 2o, do velho Coìdigo de
Processo Civil de 1973 que, “comparecendo o reìu apenas para argu ir a
nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-aì feita a citac aÞo
na data em
que ele ou seu advogado for intimado da decisaÞo” [grifei]. Ocorre, contudo,
que essa regra naÞo foi reproduzida no Coìdigo de Processo Civil de 2015. O
sistema, aqui, foi substancialmente alterado. A lei, hoje, simplesmente dispoÞe
que “o comparecimento esponta neo do reìu ou do executado supre a falta
ou a nulidade da citac aÞo,
fluindo a partir desta data o prazo para
apresentac aÞo
de contestac aÞo
ou de embargos aÌ execuc aÞo
” [grifei] (artigo
239, § 1o, do Coìdigo de Processo Civil de 2015). Vale dizer, “a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036469-43.2015.8.26.0506 - vap
4
ingresso nos autos, passam a correr, independentemente de qualquer outra
formalidade, os prazos para defesa, embargos ou manifestac aÞo
” [grifei]
(JoaÞo Paulo Hecker da Silva, 'in' Cassio Scarpinella Bueno [coord.],
“Comentaìrios ao coìdigo de processo civil”, vol. 1, SaÞo Paulo, Saraiva, 2017,
p. 832). Uma interpretac aÞo sistemaìtica do novel diploma, aliaìs, naÞo deixa
duìvidas acerca da intenc aÞo do legislador. Basta ver a regra parelha que foi
criada no a mbito das intimac oÞes: “a parte arguiraì a nulidade da intimac aÞo

em capiìtulo preliminar do proìprio ato que lhe caiba praticar, o qual seraì
tido por tempestivo se o viìcio for reconhecido” [grifei] (artigo 272, § 8o, do
Coìdigo de Processo Civil de 2015). Como se ve , “a regra tem como objetivo
a durac aÞo
razoaìvel do processo, evitando que a praìtica do ato seja
precedida de um pedido e decisaÞo a respeito do viìcio da intimac aÞo
” [grifei]
(Daniel Amorim Assumpc aÞo Neves, “Manual de Direito Processual Civil”,
8a edic aÞo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 381)” (TJSP, Agravo de
Instrumento 2018862-24.2019.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, j.
20.03.2019, rel. Des. Gilson Delgado Miranda).
Nessa ordem de ideias, é certo que as
corrés apelantes não poderiam ter comparecido aos autos para requerer
devolução de prazo por entenderem que a intimação acerca da sentença era
nula. Deveriam ter apresentado o recurso e formulado o argumento em sede
de preliminar.
No
entanto,
peticionaram
no
dia
17.10.2018 arguindo nulidade da intimação, ato este que constitui ciência
inequívoca da sentença e que deflagrou o curso do prazo recursal de 15 dias
úteis, o qual veio a se encerrar em 08.11.2018. Como o recurso só veio a ser
interposto em 19.11.2018, é claramente intempestivo.
Com isso, reste prejudicado o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036469-43.2015.8.26.0506 - vap
5
condenação das corrés à multa por litigância de má-fé em decorrência das
considerações tecidas no recurso.
Ainda em sede de preliminar, não
prospera a alegação de que a apelação dos autores está deserta, pois, após o
levantamento desse ponto, os autores procederam ao recolhimento do preparo
em dobro (fls. 230/233), nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Dito isso, no mérito, então não mais se
discute a responsabilidade das corrés pela má condução da administração da
locação. Cinge-se a controvérsia à configuração de dano moral indenizável.
Nesse campo, o recurso dos autores não
comporta acolhida.
Com efeito, os autores alegam que
houve penhora do imóvel em razão dos débitos quanto aos quais a
responsabilidade foi atribuída às corrés, e estas, em manifestação quanto à
alegação e ao documento que a embasa, limitaram-se a afirmar que
desocuparam o imóvel em outubro de 2015 e que a penhora em questão
decorre de débitos de outubro de 2015 a fevereiro de 2016 (fls. 200/203).
Salienta-se, aqui, que tais documentos
podem ser admitidos, nos termos do art. 1.014 do CPC: “As questões de fato
não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. E isso se
verifica diante da alegação não impugnada especificamente de que a penhora
só veio a ser determinada (em 24.02.2017
fls. 110 dos autos n.
1027233-67.2015.8.26.0506) após a oportunidade de especificação de provas
em primeiro grau (26.02.2016 fls. 81).
Pois bem.
Em consulta aos autos no qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036469-43.2015.8.26.0506 - vap
6
determinada a penhora (1027233-67.2015.8.26.0506), verifica-se da petição
inicial e da planilha de cálculos que aquela demanda envolvia débitos de
julho de 2014 a julho de 2015 (fls. 2 daqueles autos). Inclusive, o mais
recente demonstrativo de débito constante daqueles autos, aponta ainda
parcelas com vencimento a partir de agosto de 2015 (fls. 177 daqueles autos),
o que denota a abrangência do período de responsabilidade das corrés. A
espancar qualquer dúvida, é o mesmo que aponta o demonstrativo de débito
da petição que ensejou a determinação da penhora (fls. 95 e 110 daqueles
autos).
Nesse contexto, é evidente que os
embaraços judiciais em decorrência dos débitos, inclusive com a penhora do
imóvel que evidentemente prejudica, ainda que parcialmente, o direito de
disposição deste pelos seus proprietários , extrapola o mero dissabor.
Portanto, tendo em vista a capacidade
econômica das partes, o valor envolvido na lide, o grau de reprovabilidade da
conduta e caráter retributivo sancionador que deve revestir esta modalidade
indenizatória, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 com
atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir desta data e juros de mora de
1% ao mês a partir da data da determinação da penhora (24.02.2017).
Em suma, o recurso das corrés não será
conhecido e o dos autores será provido para condenar as corrés ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.
Em razão da integral procedência da
demanda, deve ser afastada a determinação aos autores para que arquem com
quaisquer ônus sucumbenciais. E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados aos patronos dos
autores de R$ 500,00 para R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036469-43.2015.8.26.0506 - vap
7
Diante do exposto, não se conhece do
recurso das corrés e dá-se provimento ao dos autores.
CESAR LACERDA
Relator